Tribunal: TJMT
Processo: 1009089-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1009089-52.2020.8.11.0000
Processo originário: Execução Fiscal n. 3162-93.2014.8.11.0013
Agravante: Osvaldo Carlos do Prado Silva
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Intime-se a parte Apelante para que junte aos autos a comprovação do preparo recursal, ou, não sendo esse o caso, para que, no prazo de cinco dias, o realize na forma dobrada, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015, artigo 73, §3o, do RIMT, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator.